Tribunal: TJSP
Processo: 2031070-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos pela exequente – Erro material – Ocorrência – Verba honorária excluída pelo acórdão recorrido que não fora fixada por força da sucumbência do executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença, mas por falta de pagamento voluntário da dívida – Inteligência do art. 523, § 1o, do CPC/2015 – Acolhimento da arguição de erro material suscitada pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos pela exequente – Erro material – Ocorrência – Verba honorária excluída pelo acórdão recorrido que não fora fixada por força da sucumbência do executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença, mas por falta de pagamento voluntário da dívida – Inteligência do art. 523, § 1o, do CPC/2015 – Acolhimento da arguição de erro material suscitada pela exequente para restabelecer a verba honorária arbitrada pela decisão recorrida, mas sem majoração, pois não decorrente do exame das questões controvertidas em impugnação ao cumprimento de sentença, que é o objeto do agravo de instrumento – Embargos opostos pelo Banco-executado – Omissão – Inocorrência – Embargos que revelam mera insistência na rediscussão do tema recursal – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios do Banco-executado rejeitados e parcialmente acolhidos os da exequente, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2031070-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que é
embargante/embargado LIDA AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA, é
embargado/embargante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos do executado e acolheram parcialmente
os embargos opostos pela exequente, com efeitos modificativos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031070-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43582
EDEC.No: 2031070-40.2019.8.26.0564-50000
COMARCA: Assis
EBTES. : Lida Agrícola e Pecuária Ltda. e Banco do Brasil S/A.
EBDOS. : Os mesmos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargos
opostos pela exequente Erro material Ocorrência
Verba honorária excluída pelo acórdão recorrido
que não fora fixada por força da sucumbência do
executado em sua impugnação ao cumprimento de
sentença, mas por falta de pagamento voluntário da
dívida Inteligência do art. 523, § 1o, do CPC/2015
Acolhimento da arguição de erro material
suscitada pela exequente para restabelecer a verba
honorária arbitrada pela decisão recorrida, mas sem
majoração, pois não decorrente do exame das
questões
controvertidas
em
impugnação
ao
cumprimento de sentença, que é o objeto do agravo
de instrumento Embargos opostos pelo Banco-
executado Omissão Inocorrência Embargos
que revelam mera insistência na rediscussão do tema
recursal
Matéria suficientemente esclarecida

Embargos
declaratórios
do
Banco-executado
rejeitados e parcialmente acolhidos os da exequente,
com efeitos modificativos.
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes
contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo Banco-executado para rejeitar a impugnação ao cumprimento
de sentença, porém excluindo a condenação do devedor ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, por incidir na hipótese a Súmula 519
do STJ.
Os embargos são tempestivos.
2. O Banco-executado alega que ocorreu omissão quanto à
alegação de valores que deveriam ser considerados no cálculo da composição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031070-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
da dívida.
A exequente, também embargante, sustenta que houve
erro material no acórdão embargado, pois os honorários advocatícios são
devidos conforme previsto no art. 523, § 1o, do CPC/2015, não sendo
aplicável ao caso a súmula 519 do STJ, mas de majoração dos honorários
impostos pela decisão recorrida.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter
caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Quanto à alegação de que os honorários previstos na
decisão recorrida decorriam não da rejeição da impugnação ao cumprimento
de sentença, mas da falta de pagamento voluntário, na forma do art. 523, § 1o,
do CPC/2015, com razão a exequente.
A decisão agravada e que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00
(cf. fls. 67-69). Dela, a exequente opôs embargos declaratórios que foram
acolhidos pelo juízo “a quo” para arbitrar para toda a fase do cumprimento
de sentença honorários em 10% do valor do débito controvertido, em
conformidade com o art. 523, § 1o, do CPC/2015 e a súmula 519 do STJ (cf.
fls. 129-131).
Os honorários fixados pela decisão agravada, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031070-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
devem ser mantidos, pois não foram arbitrados em razão da rejeição à
impugnação, mas se referem à previsão do art. 523, § 1o, do CPC/2015, e
são devidos pela falta de pagamento voluntário da dívida excutida.
Não prospera, contudo, o pedido da exequente para a
respectiva majoração.
É da doutrina:
“A condenação em honorários de sucumbência ocorre,
apenas, quando se julga a causa. A resolução de um incidente não acarreta a
condenação nos honorários de sucumbência. O § 11 do art. 85 do CPC prevê
a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada
sucumbência recursal. Se o sujeito der causa a uma demanda originária,
deverá arcar com os honorários de sucumbência. Se, de igual modo, der causa
a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários. (...)
Não há honorários recursais em qualquer recurso, mas só
naqueles em que for admissível condenação em honorários de sucumbência
na primeira instância. Assim, não cabe, por exemplo, sucumbência recursal
em agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela
provisória, mas cabe em agravo de instrumento interposto contra decisão que
versa sobre o mérito da causa. A sucumbência recursal consiste, como já
visto, em majoração de honorários já fixados.” (cf. Fredie Didier Jr.,
Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de direito processual civil: o processo
civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, 13. ed.,
Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, pp. 156-157).
Os honorários fixados decorrem da falta de pagamento
voluntário do débito (aplicação do art. 523, § 1o, do CPC/2015), ou seja, tem
aplicabilidade automática, não decorrente do exame das questões
controvertidas em impugnação ao cumprimento de sentença, que é o objeto
do agravo de instrumento.
Quanto ao mérito recursal, insiste o Banco-executado nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031070-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
suas teses assim repelidas pela Turma Julgadora:
“2.1. É cumprimento de sentença em ação de repetição de
indébito fundada em cédula de crédito rural.
O acórdão desta 20a Câmara de Direito Privado reformou
a sentença e julgou procedente a ação, condenando o Banco-réu à repetição
do indébito e ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios arbitrados na sentença (cf. fls. 153-161).
O executado-agravante impugnou o cumprimento de
sentença sustentando haver excesso de execução porque (i) a Lei no
8.088/1990 determinou a diminuição do índice de 84,32% para 74,60% e ele
recorrente devolveu a diferença ao exequente-agravado, o que não foi
considerado na apuração do valor excutido e (ii) as custas finais devem ser
excluídas do cálculo do valor devido.
A decisão agravada rejeitou a impugnação nos seguintes
termos:
'Assim, havendo trânsito em julgado dos acórdãos que
analisaram a restituição do indébito determinando que fosse paga a
diferença entre 84,32% e 41,28% não é possível alterar na fase de
cumprimento de sentença os valores lá fixados.' (cf. fl. 68).
Não vinga a irresignação recursal.
A composição do valor da dívida foi constituída em título
executivo judicial definitivo, não sendo lícito ao executado reinaugurar a
discussão acerca da composição do seu cálculo, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
Assim decidiu esta 20a Câmara de Direito Privado:
'CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação monitória
Impugnação Executados que insistem na rediscussão da composição da
dívida Inadmissibilidade Valor consolidado pela sentença que constituiu
o título executivo não pode ser objeto de nova apreciação, sob pena de
ofensa à coisa julgada
Depósitos realizados no curso da fase de
conhecimento juntamente com proposta de acordo que não podem ser
considerados pagamento parcial, pois nem sequer há notícia de sua
disponibilização ao exequente
Manutenção da decisão que rejeitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031070-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
impugnação ao cumprimento de sentença Recurso desprovido.' (cf. A.I. no
2135356-06.2018.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de
Direito Privado do TJSP, j. 10-12-2018).
E neste sentido é a jurisprudência do TJSP:
'RECURSO Agravo de instrumento 'Ação monitória'
em fase de cumprimento de sentença Insurgência contra a r. decisão que
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos agravados e afastou
a incidência da comissão de permanência após a distribuição da ação
Admissibilidade Violação a coisa julgada constatada A r. sentença
manteve inalterados os contratos firmados entre as partes, o que conduz a
incidência dos encargos moratórios pactuados na avença até o efetivo
pagamento, nos termos do título executivo judicial - Comissão de
permanência
expressamente
convencionada,
atualização
do
débito
exequendo apresentado pelo agravante que não cumulou sua incidência com
outros encargos moratórios Eficácia preclusiva da coisa julgada a obstar a
alteração do índice de atualização do débito Recurso provido.' (cf. A.I. no
2152915-73.2018.8.26.0000, rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira,
18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 13-10-2018).” (cf. fls. 204-205).
Como se verifica do decisum, não há qualquer omissão a
ser sanada. A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de se
pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
O tema relativo aos supostos pagamentos realizados por
força da Lei no 8.088/1990 e que deveriam, na visão do devedor, ser
abatidos da condenação
não foi objeto do título executivo judicial
condenatório, não podendo, após o trânsito em julgado da fase de
conhecimento, ser excluídos dos cálculos de execução os valores constantes
das rubricas indicadas pelo Banco-executado.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas e os argumentos reiterados pelo executado-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031070-40.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
embargante não têm o condão de infirmar as razões de decidir, não estando o
aresto embargado em desacordo com o previsto no art. 489, § 1o, do
CPC/2015.
Em suma: os embargos de declaração opostos pelo
Banco-executado são rejeitados e são acolhidos em parte os embargos de
declaração opostos pela exequente, com efeitos modificativos, para negar
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco-executado e
manter os honorários da decisão agravada, sem majoração.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração opostos pelo executado e acolhe parcialmente os opostos pela
exequente, com efeitos modificativos.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator